Tribunal: STJ
Processo: 0728662-26.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589440 - DF(2024/0079343-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: JOSE LUCIANO AZEREDO MACEDO DIAS - DF065417
GABRIELE VENDRUSCOLO BRAGA - DF042797
MARCEL ARTHUR BORGES - GO053413
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO MARTINS DE SALES - SP405411
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298A
AGRAVADO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
AGRAVADO
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: WILLIAM DE OLIVEIRA BARRETO - RJ163117
AGRAVADO
: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
Documento eletrônico VDA56529539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 77e558ce-d6cb-4a0c-b30e-645e51b97979

EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
; E
ART. 1.021,
CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência da
. Não
Súmula 7/STJ
conheceu do recurso em relação a negativa de seguimento do especial.
2. As alegações deduzidas pelo agravante são insuficientes para serem consideradas
como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente em relação a
negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea
, do
b
Código de Processo
e a afirmativa de que não restou configurada negativa
Civil/2015,
de prestação jurisdicional. Incide a
.
Súmula 182/STJ
3. Nos termos do
§ 1o, do
; e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 77e558ce-d6cb-4a0c-b30e-645e51b97979

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589440 - DF(2024/0079343-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: JOSE LUCIANO AZEREDO MACEDO DIAS - DF065417
GABRIELE VENDRUSCOLO BRAGA - DF042797
MARCEL ARTHUR BORGES - GO053413
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO MARTINS DE SALES - SP405411
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298A
AGRAVADO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
AGRAVADO
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: WILLIAM DE OLIVEIRA BARRETO - RJ163117
AGRAVADO
: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
Documento eletrônico VDA55698843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 0c80d88a-7ced-4583-92a6-6aa9b11e688a

EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
ART. 1.021,
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência da
Não
Súmula 7/STJ.
conheceu do recurso em relação a negativa de seguimento do especial.
2. As alegações deduzidas pelo agravante são insuficientes para serem consideradas
como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente em relação a
negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea
, do
b
Código de Processo
e a afirmativa de que não restou configurada negativa
Civil/2015,
de prestação jurisdicional. Incide a Súmula 182/STJ.
3. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da
incidência da

Súmula 7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o acórdão recorrido, bem
como os embargos de declaração opostos, não se manifestaram sobre a questão da
fixação dos honorários advocatícios por equidade, matéria expressamente suscitada
pelo Agravante em suas razões recursais" (fl. 3150).
Defende, ainda, que "o acórdão recorrido não analisou as provas produzidas
nos autos que comprovam a retenção integral do salário do Agravante, e não houve
manifestação quanto à obrigatoriedade do procedimento do artigo 104-B do CDC, o
que atrai a violação aos incisos I e II do artigo 1.022 do CPC". Prossegue:

Documento eletrônico VDA55698843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 0c80d88a-7ced-4583-92a6-6aa9b11e688a

Nesse sentido, o recurso não esbarra no óbice da
e
Súmula 7/STJ
também no julgado AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.964.284/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
o que justifica a reforma da decisão agravada.
5/12/2023,

Impugnações às fls. 3.158-3.164, 3.166-3.178, 3.179-3.184, 3.185-3.192 e
3.193-3.203.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
As alegações deduzidas pela agravante são insuficientes para serem
consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente
em relação a negativa de seguimento do especial, nos termos do
I,
, do
art. 1.030,
b
Código de Processo Civil, e a afirmativa de que não restou configurada negativa de
prestação jurisdicional. Incide a Súmula 182/STJ.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte:

São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo
das razões do agravo em recurso especial (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 2.146.906/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
11/11/2022)

A propósito:
Documento eletrônico VDA55698843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 0c80d88a-7ced-4583-92a6-6aa9b11e688a

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PERSEGUIÇÃO, TORTURA OU PRISÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a indenização por
danos materiais e morais decorrentes de perseguição, tortura ou prisão
durante o regime militar. Na sentença, julgaram-se os pedidos
improcedentes pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para afastar a prescrição e julgar os pedidos
improcedentes. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
inadmitiu o recurso especial com base na incidência da
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula n. 7/STJ.
especificamente o referido óbice.
II - São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática
no corpo das razões do agravo em recurso especial.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp 2.096.513/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de
.
16/3/2023)

Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 0c80d88a-7ced-4583-92a6-6aa9b11e688a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.589.440 / DF
Número Registro: 2024/0079343-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07286622620218070001 7286622620218070001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : JOSE LUCIANO AZEREDO MACEDO DIAS - DF065417
GABRIELE VENDRUSCOLO BRAGA - DF042797
MARCEL ARTHUR BORGES - GO053413
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO MARTINS DE SALES - SP405411
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298A
AGRAVADO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
Documento eletrônico VDA56500912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:54
Código de Controle do Documento: d3460111-f05f-4426-85ca-d31ccfcb1e2b

AGRAVADO
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: WILLIAM DE OLIVEIRA BARRETO - RJ163117
AGRAVADO
: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : JOSE LUCIANO AZEREDO MACEDO DIAS - DF065417
GABRIELE VENDRUSCOLO BRAGA - DF042797
MARCEL ARTHUR BORGES - GO053413
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO MARTINS DE SALES - SP405411
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298A
AGRAVADO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
Documento eletrônico VDA56500912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:54
Código de Controle do Documento: d3460111-f05f-4426-85ca-d31ccfcb1e2b

AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
AGRAVADO
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: WILLIAM DE OLIVEIRA BARRETO - RJ163117
AGRAVADO
: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:54
Código de Controle do Documento: d3460111-f05f-4426-85ca-d31ccfcb1e2b